Tribunal: TJES
Processo: 0000223-89.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-89.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE TAMACIAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000223-89.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE TAMACIAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421, LIVIANI VILELA AZEVEDO - ES27776

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA ENTRADA NA RESIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o apelante foi surpreendido em flagrante delito, que houve tentativa de fuga para o interior de sua residência e que os policiais obtiveram autorização para ingressar na casa, afasta-se a alegação de ilegalidade apontada pela defesa. A atuação policial se deu em estrito cumprimento do dever legal e em consonância com os ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie. No mais, houve confissão do réu quanto à prática do tráfico, corroborada pelo testemunho dos mencionados policiais, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação. 2. A motivação para a exclusão do benefício está adequada, especialmente porque, aliada com outras circunstâncias do caso concreto - como o local de abordagem conhecido por ser de intenso tráfico e a existência de balança de precisão na residência - permitem concluir estamos diante de pessoa que se utiliza da traficância de maneira habitual, dedicando-se a tal atividade criminosa. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000223-89.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE TAMACIAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421, LIVIANI VILELA AZEVEDO - ES27776

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
Bruno Henrique Tamacias de Paula
, em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Mantenópolis
, que condenou o apelante nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas (fls. 163/171 dos autos físicos), a defesa pleiteia a alteração da sentença quanto aos seguintes pontos:

a) o reconhecimento da ilicitude do consentimento e a da entrada dos agentes estatais na residência do réu e de todo o processo penal, com a absolvição do recorrente;

b) A absolvição do recorrente com base no art. 386, II do Código de Processo Penal;

c) Que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas;

d) a condenação do Estado ao pagamento dos honorários dativos.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 09h30min, Rua Projetada, o denunciado foi abordado e preso em flagrante por policiais militares, ocasião em que trazia consigo 21 (vinte e uma) buchas de substância entorpecente similar a maconha, 03 (três) pedras da substância entorpecente similar a crack, preparadas e destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais em espécie. Além disso, mantinha em depósito, 03 pedaços grandes, pesando aproximadamente 50 gramas, de substância entorpecente análoga a maconha, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) balança de precisão, marca B-MAX; conforme auto de apreensão de .fl. 17 do Inquérito Policial.

Narra o procedimento investigativo que policiais militares se encontravam em patrulhamento no Bairro Ipiranga, quando passaram em uma região conhecida por diversas denúncias anônimas por ser local intenso de tráfico de drogas. Ao se aproximarem do local dos fatos, visualizaram três indivíduos, sendo que um deles correu para sua residência, sendo abordado na porta pelos militares, ocasião em que o denunciado foi abordado e identificado, trazendo consigo 21 buchas de substâncias entorpecentes análogas a maconha, preparadas para oferecer, fornecer e vender, bem como a quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco) reais.

Logo após, com a anuência do denunciado, a Policia Militar realizou buscas no interior da residência do denunciado, onde foram encontrados: 03 pedaços grandes, pesando aproximadamente 50 gramas, de substância entorpecente análoga a maconha, destinadas

ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) balança de precisão, marca B-MAX, além de outros objetos.

Compulsando os autos, nota-se que autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por meio laudo de exame químico (fls. 126/127), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, em sede judicial, o CB/PMES Bruno Costa de Oliveira, narrou que realizava patrulhamento pelo Bairro Ipiranga, uma região com notoriedade por atividades ligadas ao tráfico de drogas. Contou que, ao perceber a presença policial, o acusado optou por se afastar rapidamente, mas foi interceptado próximo à sua casa. Nesse momento, foi identificada a posse de maconha e dinheiro com ele. O agente mencionou que o dono da casa autorizou a entrada da equipe policial, e foi nesse instante que encontraram os itens detalhados no Boletim Unificado. Além disso, destacou que o acusado revelou o preço de venda das porções de maconha.

Na mesma linha, o SD/PMES Alysson Augusto de Miranda, ao ser ouvido, confirmou que, durante o patrulhamento no referido bairro, a equipe avistou três pessoas, sendo que uma delas se dirigiu rapidamente para sua casa ao notar a polícia. Mesmo assim, foi alcançado e com ele foram encontrados os entorpecentes. Relatou que, posteriormente, com a chegada de reforço policial e após obtenção de permissão, realizaram uma busca na casa, onde encontraram mais drogas, uma balança e outros itens relacionados. Finalizou destacando que o acusado reconheceu ser o dono dos entorpecentes encontrados.

Durante o interrogatório judicial, Bruno Henrique Tamacias de Paula contou que só autorizou a entrada dos oficiais em sua casa porque já havia sido vítima de agressão em um incidente anterior. Bruno Henrique mencionou que, durante a abordagem, encontraram em seu bolso uma porção de maconha. Entretanto, dentro de sua casa, os militares encontraram mais maconha, três unidades de crack, R$50,00 em dinheiro, uma balança de precisão. Concluindo, admitiu que comercializava drogas nos últimos dois meses devido a dificuldades financeiras e que o preço de venda da droga era de R$10,00.

Considerando os argumentos apresentados pela defesa e o acervo probatório constante nos autos, passo à análise da alegada ilegalidade quanto à entrada dos agentes estatais na residência do apelante.

Inicialmente, destaco que o flagrante delito é uma exceção à inviolabilidade do domicílio, conforme consagrado no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. Dessa forma, a necessidade de mandado judicial para adentrar em residência não se faz presente quando o agente público se depara com situação de flagrante delito.

No presente caso, é incontroverso que o apelante estava em posse de substâncias entorpecentes, encontrando-se, portanto, em situação de flagrante delito. Os depoimentos dos agentes policiais, devidamente colhidos e analisados, são claros ao relatar que, ao perceber a aproximação policial, o apelante optou por se evadir correndo em direção à sua residência. A fuga, neste contexto, amplia ainda mais a suspeição sobre a prática ilícita, configurando justa causa para a abordagem policial subsequente.

Ademais, as declarações dos policiais militares CB/PMES Bruno Costa de Oliveira e SD/PMES Alysson Augusto de Miranda são convergentes ao informar que houve anuência do apelante para que os agentes adentrassem em sua residência. É importante reiterar que, em nossa sistemática processual penal, a palavra dos agentes policiais tem presunção de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante robusta prova em contrário. Não se verifica nos autos qualquer elemento que possa desacreditar ou macular os depoimentos destes servidores públicos.

Diante do exposto, considerando que o apelante foi surpreendido em flagrante delito, que houve tentativa de fuga para o interior de sua residência e que os policiais obtiveram autorização para ingressar na casa, afasto a alegação de ilegalidade apontada pela defesa. A atuação policial se deu em estrito cumprimento do dever legal e em consonância com os ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

No mais, houve confissão do réu quanto à prática do tráfico, corroborada pelo testemunho dos mencionados policiais, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, fundamentou o magistrado que:

a) verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a se valorar. b) em consulta ao sítio do TJES, verifiquei que não há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado; c) não veio aos autos informação acerca da conduta social do acusado; d) não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do acusado, eis que depende de avaliação técnica específica, e) os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil com a venda de drogas ilícitas. f) em relação às circunstâncias que envolveram o delito, esclareço que a quantidade, variedade e natureza do entorpecente apreendido foi utilizado para negar a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, não sendo valorada neste momento para não configurar bis in idem. g) as consequências são desconhecidas, nada tendo a se valorar. h) não há que se falar em comportamento de vítima. Diante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente um trigésimo do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei n. 11.343/06.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira favorável ao réu, deixo de tecer maiores considerações e
mantenho
a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, agiu corretamente o juiz ao deixar de valorar a atenuante da confissão, tendo em vista a redação da súmula nº 231 do STJ. Ausentes, ainda, circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, como visto, almeja o recorrente a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

O juízo a quo, ao embasar a negativa da causa de diminuição, elucidou que “
o réu não faz jus à sua aplicação, eis que não preenche todos os requisitos exigidos para seu reconhecimento, tendo em vista que fora flagrado trazendo consigo e mantendo em sua residência considerável quantidade e variedade de entorpecentes (21 unidades de maconha pesando 26,6 gramas, 03 unidades de maconha pesando 54,5 gramas e 03 unidades de crack pesando 0,5 gramas, conforme laudo definitivo de fls. 125/126), ressaltando que entre a droga apreendida se encontra a cocaína e crack, substâncias de natureza altamente lesivas à saúde humana
”.

Entendo que a motivação para a exclusão do benefício está adequada, especialmente porque, aliada com outras circunstâncias do caso concreto - como o local de abordagem conhecido por ser de intenso tráfico e a existência de balança de precisão na residência - permitem concluir que estamos diante de pessoa que se utiliza da traficância de maneira habitual, dedicando-se a tal atividade criminosa.

Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:

A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, por meio do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa". (AgRg no REsp n. 2.059.980/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (36,9g de crack, distribuídos em 19 porções), mas nas demais circunstâncias concretas do delito. (AgRg no HC n. 826.067/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Assim, correta a fixação da pena em definitivo no período de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, não merecendo qualquer retoque.

Por fim, fixo os honorários recursais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.